Tribunal: CARF
Processo: 10880.928997/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928997/2009-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.763 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Curitiba/PR, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a despacho decisório, com
número de rastreamento 831723306, proferido na Delegacia de Administração
Tributária em São Paulo/SP, por meio do qual o crédito apurado pela contribuinte foi
considerado insuficiente para a homologação total das compensações declaradas no
PER/DCOMP no 19237.97427.270804.1.3.02-0713.
2. A decisão questionada, exarada em 20/04/2009, refere-se ao PER/DCOMP já
mencionado e cujo demonstrativo de crédito invocava como direito creditório o saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2002, no valor de R$ 5.094.974,91.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928997/2009-04
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928997/2009-04

3. O Auditor-Fiscal responsável consignou em seu despacho (fl. 13) que :

4. Além do exposto a decisão mencionada também consignou o seguinte (fl. 12):

5. Em oposição ao entendimento firmado pela Fazenda, alega a interessada que (fls. 15
a 41):
a) Conforme os documentos 04 e 05 anexos à impugnação, os pedidos de restituição
foram embasados pelos informes de rendimentos encaminhados pelas respectivas fontes
pagadoras que retiveram o Imposto de Renda sobre a receita financeira, valores estes
posteriormente utilizados para compensar os débitos informados no doc.04;
b) O Fisco passou a cobrar os valores dos débitos anteriormente compensados ao não
localizar eletronicamente, por qualquer razão, os valores retidos na fonte por parte das
instituições financeiras, que nada mais são do que os créditos pleiteados;
c) Procedeu a adequada contabilização dos valores envolvidos;
d) “(...) ao contrário do que consta no despacho decisório, os créditos pleiteados devem
ser integralmente reconhecidos, posto que foram antecipadamente recolhidos pelas
Instituições Financeiras, conforme comprovam os Informes de Rendimento e também as
telas fornecidas pelas próprias instituições, após o recebimento do despacho decisório,
em que se pode verificar que a mesma informação compôs a DIRF de 2002, e que,
portanto, é devido o ressarcimento e a compensação.”;
e) “A fiscalização reconheceu a existência de saldo negativo e prejuízo fiscal, bem
como a existência de fato da retenção, de forma que a compensação do valor de imposto
retido antecipadamente a maior ficou pendente apenas desse fato, a ser solucionado com
a presente manifestação, que é o efetivo oferecimento do rendimento para a retenção por
parte das Instituições Financeiras. Isto a Receita Federal poderia já ter feito ao
consultar a DIRF entregue por cada instituição, mas que de qualquer forma a
Manifestante tratou de obter diretamente junto ao Citibank, Santander e Itaú/Unibanco
(doc. 5).”
6. A impugnante invoca jurisprudência administrativa, cita o art. 142 do CTN e tece
considerações sobre a atividade inquisitorial da autoridade administrativa e requer, com
fundamento no princípio da verdade material, que seja reformado o despacho decisório
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928997/2009-04

que homologou parcialmente seus pedidos de compensação, cancelando-se a cobrança
respectiva.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 06-
050.922 da 1a Turma da DRJ de Curitiba/PR, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. PARCELA DE CRÉDITO
ADICIONAL. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO
RECONHECIDO.
Em face dos princípios da verdade material e do informalismo, cabe acolher o crédito
adicional demonstrado pelo contribuinte, quando constatada a ocorrência de erro de fato
no preenchimento da DCOMP, para homologar os débitos declarados até o limite
reconhecido.
A Contribuinte, cientificada da decisão da DRJ em 19/06/2015 (cf. Termo de
abertura de documento de fls 314), recorre a este Conselho por petição protocolada de
22/06/2015 (fls 316), na qual alega que as receitas financeiras que originaram as retenções foram
sim objeto de tributação, de modo que os créditos devem ser reconhecidos em sua integralidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Analisando a decisão da DRJ, vemos que, diante das alegações e documentos
trazidos pela defesa (folhas 282 a 299), foram reanalisadas as DIRFs entregues à Fazenda
Nacional pelas fontes pagadoras envolvidas no caso. Percebeu a DRJ que a contribuinte incorreu
em erros no preenchimento do pedido de compensação (PER/DCOMP), conforme se extrai da
seguinte passagem do acórdão recorrido:
15. De plano, percebe-se que a interessada, ao preencher o demonstrativo de crédito da
DCOMP, somou as retenções referentes aos códigos 6800, 5723 e 3426 e informou o
total como se dissesse respeito apenas ao imposto incidente sobre aplicações em renda
fixa.
16. E mais, atribuiu valores relativos ao CITIBANK como se tivessem sido retidos pelo
UNIBANCO, ocorrendo o mesmo em sentido contrário.
17. Em pesem os erros cometidos, verifica-se que os somatórios declarados na DCOMP
correspondem ao total das retenções informadas em DIRF pelas instituições ITAÚ,
SANTANDER e UNIBANCO, ocorrendo no caso do CITIBANK uma diferença de R$
60,48.
18. Tendo em vista o exposto, verifica-se que não há erro no despacho decisório, pois
este levou em consideração apenas o que expressamente constava da DCOMP.
E sobre esta questão impende registrar que o exame das compensações declaradas pelos
contribuintes é atividade levada a efeito em grande escala e tal fato exige da autoridade
administrativa o emprego de sistemas informatizados de apoio à decisão.
19. As soluções de software referidas geram relatórios relativos a lotes de PER/DCOMP
e tais informes de sistema expressam cruzamentos preliminares entre alguns dados
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928997/2009-04

fundamentais contidos nas declarações apresentadas pelo contribuinte (DIPJ, DCOMP,
etc).
20. No caso concreto, os sistemas de apoio referidos acabaram tratando unicamente da
espécie de retenção em fonte informada pela parte interessada e desta circunstância
decorre não ter se verificado, na unidade de fiscalização, o exame das demais espécies
de retenções existentes.
Em seguida, reconhecendo a origem do crédito em discussão, afirma que “seria
possível acolher para efeito de composição de crédito os valores correspondentes ao somatório
das retenções confirmadas sob os códigos 3426, 5273 e 6800.” Porém, conclui pela
impossibilidade de reconhecimento do crédito, pela seguinte razão:
25. Todavia, para que se possa considerar as retenções referidas no parágrafo anterior é
indispensável que as receitas respectivas tenham sido oferecidas à tributação e isto não
ocorreu, dado que a interessada não declarou qualquer rendimento de aplicações renda
variável, como as operações de swap (cód. 5273) que realizou, e informou apenas uma
parcela dos ganhos das aplicações em fundos de investimento de renda fixa (cód. 6800).
26. Deste modo, não é possível acolher como parcelas de composição de crédito
quaisquer retenções relacionadas ao código 5273, mas para as importâncias retidas sob
o código 6800 é possível o reconhecimento parcial.
Foi justamente nesse ponto que se pautou, então, o recurso voluntário apresentado
a este Conselho. Afirma a defesa que as receitas que originaram as retenções foram sim objeto de
tributação.
De fato é necessária tal demonstração para que seja possível levar em
consideração o IRRF para a apuração do saldo negativo de IRPJ, conforme dispõe o art. 38, §4o,
“c” da Lei n. 8.383/1991 e a jurisprudência deste Conselho (Acórdão 130200.945 e 9101-
003.437). Ademais, lembre-se que os rendimentos em aplicações financeiras, mesmo no caso de
operações de cobertura hedge, deverão ser adicionados para a apuração do imposto de renda (art.
770 do RIR/99, vigente à época dos fatos).
Pois bem, sobre o ponto, a Recorrente esclarece em seu recurso que parte das
receitas financeiras que ocasionaram as retenções na fonte foram decorrentes de operações de
aplicações financeiras de SWAP com a finalidade de proteção (HEDGE). Coloca que a posição
das aplicações financeiras em questão em 31/12/2001 perfazia o montante de R$ 68.344.165,06,
chegando em 31/12/2002 ao valor de R$ 99.419.525,63. Ainda, traz ao conhecimento deste
Colegiado que era por meio de duas contas contábeis, simultaneamente alimentadas durante
2002, que se pode ver a evolução financeiras dessas aplicações (7000002 e 7202002), as quais
refletiram a variação cambial ativa em razão das citadas operações SWAP.
Para demonstrar todo esse caminho, apresenta o livro razão, balanço patrimonial
do período pertinente, DIPJ 2002/2003 e memórias de controle das aplicações financeiras.
Há plausibilidade nas alegações da Recorrente. Tanto que a própria DRJ,
verificando que os somatórios declarados na DCOMP correspondem ao total das retenções
informadas em DIRF pelas instituições ITAÚ, SANTANDER e UNIBANCO, reconheceu
parcialmente o direito creditório no que tange a parcela dos juros de aplicações financeiras,
claramente oferecidos à tributação conforme consta na linha 24 da ficha 6A da DIPJ.
Ocorre que com relação às demais receitas financeiras relacionadas às operações
SWAP o ponto ficou em aberto, porque a Recorrente afirma que foram indicadas como
“variações cambiais ativas” na linha 20 da ficha 6A da DIPJ. Lá, de fato, consta o valor de R$
40.089.267,68 (fls 341) a esse título, enquanto que somente o valor de R$ 7.082.655,19 consta
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.763 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928997/2009-04

como outras receitas financeiras (linha 24). Contudo, não foi possível fazer um batimento preciso
desse montante de R$ 40.089.267,68 com aqueles constantes das DIRFs e, ademais, na
demonstração de resultado não consta nenhuma receita financeira oferecida à tributação (fls
333).
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade das informações fiscais
e das alegações trazidas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia. Para tanto, deve a autoridade fiscal de origem intimar a Recorrente para
comprovar, por meio demonstrativo vinculando provas cabais, no sentido de mostrar,
documentalmente e contabilmente, que as receitas financeiras que deram origem às retenções (cf.
DIRFs entregues à Fazenda Nacional pelas fontes pagadoras) efetivamente estão inseridos na
linha 20, ficha 6A da DIPJ 2002/2003 (variações cambiais ativas). Feito isso, manifeste-se a
autoridade fiscal em parecer conclusivo a respeito do oferecimento à tributação das receitas
financeiras em questão.
Antes do retorno dos autos para julgamento do Colegiado, intime-se a Recorrente
a respeito do parecer conclusivo para que, se for do seu interesse, apresente manifestação no
prazo de 30 dias.
É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 389
DF CARF MF
Original